Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-72.2020.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003201-72.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO NETO - CPF: 220.097.522-87 (RECORRENTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁQUINA DE CARTÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO. INADIMPLEMENTO DO RECORRENTE CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O reclamante alega que contratou os serviços do recorrido e, em que pese já tenha rescindido o contrato, permanece sendo cobrado por dívida que desconhece a origem.

2.
O requerido logrou êxito em demonstrar que ao autor cabia o pagamento mensal de aluguel da máquina e que estes não foram debitados porque as vendas não forem realizadas em valores suficientes ao abatimento do débito, considerando ainda que as vendas consideradas para este fim são apenas as realizadas na modalidade crédito através da bandeira Visa.

3.
Cabia ao Reclamante comprovar que nos

meses 03, 06, 07, 08 e 12/2018 apresentou faturamento suficiente para o adimplemento das mensalidades, ônus que não se desincumbiu.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença de improcedência da pretensão inicial, ao fundamento que a parte Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito cobrado do autor.

O recorrente postula a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais, em razão da falha na prestação dos serviços do requerido, pleiteando ainda, ser indenizado por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade dos débitos cobrados do autor pela requerida, em caso positivo, se procede o pedido indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas.

O reclamante alega que contratou os serviços do recorrido e que, mesmo após rescindido o contrato, permanece sendo cobrado pela Reclamada por dívida que desconhece a origem.

Do outro lado, a Reclamada logrou êxito em demonstrar que ao autor cabia o pagamento mensal de aluguel da máquina e que estes não foram debitados porque as vendas não forem realizadas em valores suficientes ao abatimento do débito.

Neste ponto, ressalte-se que as vendas consideradas para o fim de abatimento da mensalidade são apenas aquelas realizadas na modalidade crédito através da bandeira Visa.

Consigna-se que cabia a parte Autora comprovar que nos meses
0
3, 06,07, 08 e 12/2018
apresentou faturamento suficiente para o adimplemento das mensalidades, com saldo obtido através de vendas
“CRÉDITO VISA”,
ônus do qual não desincumbiu. Logo, permaneceram em aberto as mensalidades destes meses, razão pela qual se iniciaram as cobranças, ora contestadas pelo reclamante.

Diante disto, a sentença que considerou que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois comprovado que a cobrança se refere a mensalidade contratada, cujo adimplemento não restou comprovado nos autos, agindo a reclamada dentro dos seus direitos, inexistindo ato ilícito e sendo exercício regular de direito as cobranças realizadas pela contraprestação dos serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022